Tribunal: TJDFT
Processo: 0715952-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HOMOLOGAÇÃO. NOS TERMOS DO PLEITO. ÁLBUM DE FOTOS DE CASAMENTO. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A homologação do reconhecimento jurídico do pedido conforme o artigo 487, III, a, do CPC só será possível caso o réu reconheça o pedido nos termos em que foi requerido.
2. O contrato de prestação de serviços é bilateral e sinalagmático, devendo prever direitos e obrigações equitativos para ambas as partes. Diante do inadimplemento parcial por parte da contratada, é possível a inversão da cláusula penal moratória firmada exclusivamente em desfavor do consumidor.
3. A inversão busca reequilibrar o contrato de consumo em consonância com o direito básico estabelecido no Código do Consumidor em seu artigo 6o, II, isto é, o da igualdade nas contratações.
4. Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, ou até mesmo o estado anímico da pessoa, se de modo grave ou relevante. Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), respeitado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.